Tribunal: STF
Processo: HC 137340
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade de execução provisória de condenação criminal confirmada em segundo grau, sem que isso comprometa o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Nesse sentido, o decidido no HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016; na Medida Cautelar nas ADCs 43 e 44; e, sob a ótica da repercussão geral, a reafirmação de jurisprudência no ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016 (Tema 925).



    3. Agravo regimental desprovido.